Tribunal: TCU
Processo: 032.448/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Suprema Tecnologia Analitica Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1011/2024-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame interposto por Suprema Tecnologia Analítica Ltda., contra o Acórdão 2707/2023-TCU-Plenário (peça 40), por meio do qual esta Corte de Contas declarou a sua inidoneidade para licitar com a Administração Pública, pelo prazo de 6 (seis) meses. Considerando que, regularmente notificada, em 30/1/2024 (peça 51), da deliberação recorrida, a recorrente somente compareceu aos autos em 25/3/2024, oportunidade em que protocolizou seu pedido de reexame (peças 59 e 60); Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; Considerando que "o prazo começa a correr a partir do primeiro dia em que houver expediente no Tribunal", nos termos do art. 185, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 31/1/2024 , sendo certo que o termo final para sua interposição se deu no dia 15/2/2024 ; Considerando que argumento novo ou tese jurídica nova não podem ser considerados fatos novos, uma vez que não representam documentos ou acontecimentos cujo conhecimento se daria posteriormente à decisão recorrida; Considerando que a recorrente não traz aos autos documentos que demonstrem a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade constatada não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, e 48, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso II, e 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto por Suprema Tecnologia Analítica Ltda., por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 032.448/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 032.912/2023-4 (DENÚNCIA). 1.2. Responsável: Suprema Tecnologia Analítica Ltda. (04.233.577/0001-02). 1.3. Recorrente: Suprema Tecnologia Analítica Ltda. (04.233.577/0001-02). 1.4. Interessada: Suprema Tecnologia Analítica Ltda. (04.233.577/0001-02). 1.5. Órgão: Indústria de Material Bélico do Brasil - Comando do Exército. 1.6. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.7. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.8. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 1.9. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.10. Representação legal: Gilberto Gomes do Prado Junior (OAB/SP 128.403) e outros. 1.11. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.